Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA. ILICITUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC.
1. “1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.” (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
2. Nos termos do que definido no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, havendo proveito econômico certo ou aferível, independentemente de ser elevado o valor atribuído à causa, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil a depender da natureza da parte sucumbente.
3. Recurso conhecido e desprovido.